Tribunal: TJDFT
Processo: 0701005-15.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA. PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A inversão do ônus da prova não é automática pelo simples fato de se tratar de relação de consumo, pois se exige a configuração dos requisitos ensejadores da medida, quais sejam, alegação verossímil ou hipossuficiência do consumidor e necessidade e utilidade da prova pretendida.
2. Não há inversão do ônus da prova para demonstrar fato negativo.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.